Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL
COMERCIAL. PENHORA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLLES GONÇALVES DA CRUZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0700776-22.2016.8.07.0003.
3. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob a justificativa de ser o único registrado em nome da parte agravada, revelando a condição de impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Esclarece que o referido imóvel (matrícula 15.325 – Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da Ceilândia) é de uso comercial, funcionando como escritório de advocacia, sorveteria e outros. Afirma que os ora agravados não residem naquele endereço. Requer, em sede de liminar, a penhora do imóvel e, por fim, o provimento do agravo, reformando-se a decisão vergastada, para que seja deferida a penhora.
4. Decisão de ID 26706956 deferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contraminuta dos agravados.
6. O artigo 1o da Lei 8.009/90 preconiza: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” (negritado).
7. Dessa maneira, a exegese extraída do enunciado normativo suso é de que o imóvel residencial considera-se bem de família, para fins de impenhorabilidade, a contrario sensu, o imóvel comercial, tal qual o registrado em nome da parte agravada, conforme extensa comprovação nos autos, não gozaria de aludida proteção, sendo cabível a penhora no particular. Ademais, a parte agravada não demonstrou que aluga o imóvel comercial para terceiro, canalizando suposta renda para sua moradia, o que poderia ser considerado para a análise da impenhorabilidade, entretanto e ao invés, manteve-se inerte quando intimada a se manifestar.
8. Portanto, confirmo a antecipação da tutela recursal.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.